Tribunal: STF
Processo: ARE 1503785
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 1.184. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: TEMA RG Nº 339. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 282, Nº 283 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário protocolado contra decisão proferida em embargos infringentes opostos em face da sentença em que extinta a execução fiscal por falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil (CPC/2015), tendo em vista a incidência do Tema nº 1.184 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. XXXV e LV; 93, inc. IX; e 103-b, § 4º, inc. I, da Constituição da República (CRFB) e indevidamente aplicado o Tema RG nº 1.184. 



    2.1 Sustenta que a extinção da execução contraria a Resolução nº 547, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a qual não autoriza a extinção de ações em curso em que haja a citação do executado e a penhora de bens. Aduz que o “juízo a quo criou nova hipótese de extinção por ausência de interesse de agir que não está prevista na Constituição, na lei ou em qualquer resolução dos tribunais ou entendimento do Supremo Tribunal Federal”. 



    2.2 Afirma, ainda, não lhe ter sido dada oportunidade de se manifestar previamente nos autos antes da extinção do feito. Ao final, requer o provimento do recurso para anular o pronunciamento por meio do qual foi extinta a execução (e-doc. 12).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. De início, assinalo o cabimento do recurso extraordinário, segundo prevê o enunciado nº 640 da Súmula do STF:



    “E. 640: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”.



    4. Observo, no entanto, que o art. 5º, inc. LV, da CRFB, relativamente à suposta falta de oportunidade de se manifestar antes da extinção do processo, não foi prequestionado na decisão recorrida, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por parte do recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    5. O Tema RG nº 1.184, com base no qual foi extinta a execução fiscal, tem as seguintes ementa e teses:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: ‘É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa’”.



    (RE n° 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19-12-2023, p. 02/04/2024)



    Teses:  



    “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” (grifos nossos).



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do pronunciamento impugnado no apelo extremo:



    “1. Trata-se de Embargos Infringentes em que alega o exequente não versar o Provimento CSM 2.738/2024, do E. TJSP sobre extinção das execuções fiscais de ínfimo valor. Alega que a existência de bens penhorados nos autos e/ou parcelamento administrativo do débito em andamento afasta a falta de interesse de agir como fundamento da sentença prolatada. 



    2. Com efeito, o Provimento CSM nº 2738/2024 é expresso no sentido de que ‘Nas execuções fiscais cujo valor não supere as 50 ORTN previstas no art. 34 da Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, apelações e agravos de instrumento não serão conhecidos pelo Tribunal, ainda que versem sentenças ou decisões interlocutórias relacionadas ao Tema 1.184 da repercussão geral e à Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça’ (art. 4º - grifei). 



    3. É caso de cabimento do presente recurso, o qual passo a conhecer. 



    4. No mérito, não prosperam os Embargos Infringentes. Conquanto se baseie o Município na alegação de existência de bens penhorados ou penhoráveis, na existência de parcelamento administrativo do débito em andamento e, ainda, na falta de disposição no Provimento CSM 2.738/2024 quanto à possibilidade de extinção de execuções de pequeno valor, nada há a reparar na sentença. 



    5. A Suprema Corte (Tema 1184), assim como no Conselho Nacional de Justiça (Resolução 547, de 22/02/2024) consolidaram o entendimento quanto à falta de economicidade e eficiência de execuções fiscais de valor ínfimo, ante o custo do processo e o benefício alcançado com a sua manutenção. 



    6. Em verdade, no decorrer do processo executivo de valor módico o que se observa é, na maior parte das vezes, a ineficiência para a recuperação do crédito fazendário, seja pelo não pagamento, seja pelo não encontro de bens. 



    7. Porém, em não sendo quitada a obrigação nos cinco dias iniciais dados pela lei para tal ato, mesmo para serem encontrados bens penhoráveis, inúmeras são as diligências e, encontrados estes, em havendo embargos rejeitados ou mesmo inexistindo estes, o que ocorre é que o Fisco, como não há outro caminho, solicita hastas públicas cujos atos superaram em valor a própria quantia cobrada, divido aos editais, cartas de intimação e demais providências para levar a efeito o praceamento de bens. 



    8. Isso sem mencionar casos em que aos executados não encontrados e citados por edital, nomeiam-se curadores que também serão custeados com dinheiro público. Antes porém, tem de ser mencionado o fato de cartas de citação e intimação já foram expedidas, muitas vezes diligências de oficiais de justiça foram requeridas, o que gera gastos não só ao Estado (ente federativo) como ao próprio Município para manutenção do processo. 



    9. Unem-se, assim, ineficiência e falta de economicidade processual, de forma que a extinção de execuções de baixo valor mostra-se adequada à proteção dos próprios cofres públicos, mantidos por cidadãos que pagam adequadamente seus tributos e não gostariam de ver dinheiro público gasto de forma ineficaz na manutenção de processos que superariam em gastos o próprio crédito perseguido. 



    10. Por outro lado, a extinção da execução fiscal em nada afeta o parcelamento eventualmente existente, porquanto se trata de medida administrativa operada perante o próprio ente cobrador e que não produz efeitos processuais, senão o da suspensão da execução e, em caso de quitação integral, sua extinção pela satisfação do débito. 



    11. O parcelamento administrativo, ademais, demonstra, em última análise, a capacidade do Fisco de, por si só e de maneira mais célere e econômica, reaver seu crédito sem a necessidade do provimento jurisdicional, como dito, muito mais custoso quer em tempo de duração do processo, quer em gasto financeiro para o próprio Município. 



    12. Destaque-se que ao mover-se no sentido de tentar a composição administrativa o exequente cumpre princípio basilar da Administração Pública, qual seja, o princípio da autoexecutoriedade, mormente com o advento do Tema 1184, o qual remete a Administração Pública a buscar as vias ordinárias para satisfação de seu crédito antes de ingressar com o processo executivo. 



    13. Dessa forma, REJEITO os Embargos Infringentes e mantenho a sentença tal qual lançada.” (e-doc. 10; grifos no original)



    7. Como se pode notar, não ocorreu a alegada ausência de fundamentação por parte do juízo de origem, uma vez que a decisão recorrida, embora em sentido contrário aos interesses do ora recorrente, apresenta a devida fundamentação. Com efeito, esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação de que os arts. 5º, incs. XXXV e LX, e 93, inc. IX, da Carta da República exigem que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente.



    8. No mais, verifico que o recorrente, nas razões do apelo extremo, deixou de se manifestar expressamente sobre todos os fundamentos da decisão impugnada, principalmente em relação à adequação da hipótese dos autos ao que estabelecido no Provimento CSM nº 2738, de 2024. Desse modo, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão, no tocante ao ponto recorrido, inviabiliza este recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (grifos nossos).



    9. Por fim, registre-se que, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional mencionada nos acórdãos impugnados, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-RD-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator